Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-04.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800050-04.2021.8.14.0030

APELANTE: LOURIVAL PALHETA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICA C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO ENCARGO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO APRESENTADO PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LOURIVAL PALHETA FERREIRA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Marapanim nos autos da ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais e repetição de indébito (proc. nº 0800050-04.2021.8.14.0030), ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Observo que a instituição financeira esclareceu plenamente em sua contestação que efetuou contrato de seguro com a parte autora, apresentando o instrumento contratual assinado pelo requerente.

A assinatura do autor no contrato (id 30653657 - Pág. 4) é similar às demais

constantes nos autos, como a da sua identidade (id 22665655 - Pág. 1), procuração para sua advogada (id 22665653 - Pág. 1) e no termo de audiência (id 30786171 - Pág. 2).

Na data da celebração do negócio jurídico, 10.05.2018 (id 30653656 - Pág. 4), o autor possuía 67(sessenta e sete) anos, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de ser o autor idoso para considerar seu tempo de vida como prova cabal de inexistência do contrato ou presunção de vício de consentimento, pois nada há nos autos sobre sua senilidade ou qualquer outra incapacidade para gerir seus atos da vida civil.

Ainda temos que os descontos foram devidamente suspensos quando o requerente comunicou sua vontade ao requerido, agindo o Banco de acordo com o desejo do autor, tanto no momento da celebração do contrato, quanto no da rescisão.

(...)

Isto posto, rejeito o pedido formulado na inicial e extingo o processo com exame

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo ter sido induzido a erro na contratação do seguro em virtude da falta de explicação clara e objetiva desse serviço.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes ao encargo “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, vinculada à conta bancária de titularidade do autor, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na falha do dever de informação no momento da celebração do negócio jurídico.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o Banco apresentou proposta de contratação do mencionado seguro, incluindo a declaração pessoal de saúde (típica desse tipo negociação), ambos assinados pelo autor (ID 11249650 - Pág. 1 a 8), o que justifica os lançamentos das parcelas na conta corrente do apelante. Ademais, por mais que o recorrente sustente falha no dever de informação, nota-se que o contrato contém em letra de forma grande a indicação de que se trata de seguro, as garantias cobertas, os beneficiários e a forma de pagamento, ou seja, inexistem indícios de que o Banco tentou induzir a erro o recorrente.

Diante desse contexto, inviável acolher a pretensão autoral, visto que a instituição financeira agiu em exercício regular do direito.

Assim, reputo escorreita a conclusão lançada na sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/04/2024